Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. ENTREGA DE CARTÃO DE DÉBITO A FUNCIONÁRIO (“MOTOBOY”) DA EMPRESA (DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS) DA PARTE REQUERENTE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO FURTIVA DA RESPECTIVA SENHA. UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO PLÁSTICO POR PARTE DO CITADO FUNCIONÁRIO, NO POSTO DA PARTE REQUERIDA, À VENDA DE GASOLINA, AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. APARÊNCIA INICIAL DE LEGÍTIMA REPRESENTAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO. TRANSCURSO DE UM MÊS À CHECAGEM DESSES GASTOS POR PARTE DO REQUERENTE (NEGLIGÊNCIA). REPETIÇÃO ATÍPICA DO USO DO PLÁSTICO PARA ABASTECIMENTO, POR QUEM PILOTAVA MOTOCICLETA (FUNCIONÁRIO DA PARTE REQUERENTE), E AGORA COM VALORES APARENTEMENTE INCOMPATÍVEIS. FALHA SUPERVENIENTE À CHECAGEM DO USO DIÁRIO E APARENTEMENTE EXCESSIVO DO PLÁSTICO. CULPA SUPERVENIENTE DO POSTO DE GASOLINA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS POR EQUIDADE (LEI n. 9.099/95, ARTIGO 6o). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REQUERIDA LIMITADA À METADE DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO TITULAR DO CARTÃO, A PARTIR DE QUANDO PODERIA TER SIDO DETECTADA A ATIPIA DOS ABASTECIMENTOS (INDICATIVO DE FRAUDE). DANOS MORAIS AFASTADOS DIANTE DA NEGLIGÊNCIA INICIAL DO PRÓPRIO TITULAR DO CARTÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (violação ao art. 489, IV do CPC). A sentença explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer cotejo ao caso concreto, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ou enfrentamento dos fatos alegados (CPC, art. 489), quando a conclusão jurídica não vai ao encontro do interesse do ora recorrente.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. Utilização fraudulenta (ou excessiva) de cartão de débito por ex-funcionário (admitido em 04.1o.2021 - “motoboy”) da empresa (distribuidora de bebidas) da parte requerente, o qual, de posse do plástico e mediante obtenção furtiva da senha (não teria sido disponibilizada pelo respectivo titular), não teria utilizado o plástico para pagamento em lotérica (como orientado), e sim para efetuar várias compras em estabelecimento comercial (posto de gasolina), no valor total de R$ 7.114,89.
C. O estabelecimento comercial alega que o requerente, por vontade própria ou por desídia na guarda de seu cartão e senha pessoais, permitiu que terceiro realizasse as operações bancárias contestadas. Asseverou, ainda, que o requerente/recorrido demorou a tomar as providências necessárias para prevenir ou minimizar eventuais prejuízos, haja vista que só um mês após os diversos abastecimentos no posto de gasolina (produtos geradores dos débitos) informou a fraude efetuada por seu próprio funcionário, que detinha o cartão por efetuar entregas para a empresa do requerente.
D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).
E. No caso concreto, não se pode perder de vista que a parte requerente (ainda que tenha problemas de visão, em função da diabetes, como tão somente alegado), ao entregar o cartão de débito a seu funcionário/”motoboy” (2o requerido - boletim de ocorrência de estelionato - ID 31357865), teria agido com inicial negligência, porquanto, mesmo que alegue não ter fornecido a senha (e sim ter sido furtivamente obtida pelo funcionário), não teria tomado a cautela necessária à posse e guarda do cartão para uso exclusivamente pessoal, e sem a checagem dos gastos diários, no mês de abril de 2021, do plástico ao longo de um mês.
F. Entrementes, o exíguo hiato temporal entre a contratação do 2o requerido (04.1o.2021) e os fatos (mês de abril de 2021) fortalece a gravidade do risco assumido pela parte requerente em ter disponibilizado o plástico.
G. Lado outro, se esse agora ex-funcionário porventura tiver excedido os poderes conferidos pelo titular do plástico, isso, a princípio, não poderia ser oposto ao comerciante de boa-fé (aparência da legitimidade da representação), a não ser que sobreviesse algum fato não tão comum (ou atípico).
H. Nesse sentido, conquanto não satisfatoriamente comprovado o aparente “conluio” entre o 2o requerido (revel) e certos funcionários do posto de gasolina, bem de ver que diante do atípico fato consistente em abastecimentos diários, por quem pilotava um motociclo, ao longo do mês de abril de 2021 e mediante gastos desproporcionais (R$ 750,00, R$ 590,00, R$ 540,00, R$ 490,00, entre outros - ID 31357863/64), esse estabelecimento comercial não teria checado, a partir de determinado momento, a legitimidade (e representação) do “comprador”, com amparo nos mecanismos básicos de segurança, a fim de evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos decorrentes do aparente uso excessivo do plástico. Nesse ponto, exsurge a superveniente inobservância, por parte da requerida, da checagem da legitimidade do usuário do cartão e da extensão do seu uso (agora aparentemente atípico).
I. Nesse quadro fático-jurídico, hei por bem, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em razão da negligência inicial do consumidor e superveniente negligência da empresa (a partir de determinado momento), associada à sua responsabilidade objetiva, estabelecer a limitação da responsabilidade solidária da recorrente/1a requerida à razão de 50% (cinquenta por cento) do prejuízo experimentado pela parte requerente, ou seja, do valor de R$ 3.557,44 (Lei 8.078/90, artigo 14, “caput” e § 3o, II), sem embargo do prejuízo integral ser suportado pelo responsável direto (2o requerido), e da respectiva ação regressiva contra quem de direito. No particular, a sentença merece ajuste.
J. De outro giro, os danos morais decorrem do gravo abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Assim, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor diante da sua inicial negligência à posse e uso do cartão de débito - não comprovada à exaustão a exploração de hipossuficiente visual -, pois, conforme declarado no boletim de ocorrência, ele teria contratado “o funcionário GUILHERME WALYSSON SANTOS DE LIMA para realizar serviços diversos na sua empresa, inclusive para pagar contas, e que GUILHERME ficavam em poder do seu cartão de débito, contudo, não possuía a senha, que tal senha era de conhecimento do atendente na lotérica, pois esse é de sua confiança a muitos anos” (ID 31357865), de sorte que não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
K. E repise-se que o curto período entre a contratação do 2o requerido (04.1o.2021) e os fatos (mês de abril de 2021) fortalece a gravidade do risco assumido pela parte requerente em ter disponibilizado o plástico, de acordo com as circunstâncias acima citadas. Insubsistente, pois, a condenação por danos morais. No ponto, a sentença merece reforma.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação a título de reparação por danos morais. Fixada a responsabilidade solidária da empresa/recorrente à quantia de R$ 3.557,44 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas e em honorários, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).